Tribunal: TJMT
Processo: 0026610-26.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0026610-26.2005.8.11.0041
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos em razão da petição de Id 112456972, na qual o Apelante Celso Tolon Junior noticia o falecimento do outro Apelante (Celso Tolon), seu pai, em 04/12/2021, e junta aos autos a certidão de óbito (Id 112456989).
Tendo em vista que o recurso de Apelação foi desprovido e a publicação se deu em 06/12/2021, após o falecimento de um dos Apelantes, o que se impõe, in casu, é a suspensão do feito para regularização da representação da parte, já que os poderes outorgados ao causídico se esvaíram, conforme artigo 682, II, do Código Civil.
Assim, nos termos do artigo 313, I do CPC, suspendo o curso da Apelação por 20 (vinte) dias, a fim de que, nesse período, a parte Apelada promova a regularização do feito, já que, falecido o réu, a incumbência de regularização é do autor, nos termos do artigo 313, § 2o, I.
Portanto, intime-se a Apelada para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova as diligências necessárias para regularização da representação processual da parte adversa.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora